Tribunal: STF
Processo: AI 410653
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. IPTU.
   Município de Belo Horizonte. Progressividade.
   Inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Declaração de efeitos
   meramente prospectivos. Impossibilidade porque não demonstradas a
   repercussão econômica, a gravíssima lesão à ordem pública ou à
   segurança jurídica ou a violação a qualquer outro princípio
   constitucional relevante para o caso. 4. Agravo regimental a que
   se nega provimento.